Tribunal: TJDFT
Processo: 0703255-45.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSCRIÇÃO DO NOME DO EXECUTADO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SISTEMA SERASAJUD. ART. 782, § 3o, DO CPC. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de inclusão do nome dos executados em cadastros de inadimplentes por meio do sistema SerasaJud, sob o fundamento de inexistência de impedimento para a negativação direta pelo credor e da exigência de prévia tentativa administrativa frustrada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de inscrição judicial do executado em cadastro de inadimplentes, por meio do sistema SerasaJud, a requerimento do credor, independentemente de prévia tentativa extrajudicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 782, § 3o, do CPC autoriza, a requerimento do credor, a determinação judicial de inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes, inexistindo previsão legal que condicione a medida à comprovação de tentativa administrativa prévia frustrada.
4. Os princípios da efetividade da execução, da cooperação e da eficiência, previstos nos arts. 5o, 6o e 8o do CPC, impõem a atuação conjunta dos sujeitos processuais para a satisfação do crédito, legitimando o uso de ferramentas eletrônicas como meio idôneo e proporcional de coerção ao adimplemento da obrigação.
5. A inclusão do nome do executado em cadastro restritivo de crédito configura medida coativa admissível na execução, nos termos do art. 139, inc. quarto, do CPC, especialmente quando frustradas as diligências para localização de bens penhoráveis, sendo desnecessário o esgotamento de outros meios executivos.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5o; 6o; 8o; 139, inc. quarto; 517, caput e §§; 772, inc. terceiro; 782, § terceiro.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI, 0714878-43.2025.8.07.0000, Rel(a). Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, p. 15.07.2025. TJDFT, AGI, 0711981-42.2025.8.07.0000, Rel(a). Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, p. 24.07.2025.